Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-38.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000388-38.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000388-38.2021.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível DE Jaciara

Recorrente(s):

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONTRATAÇÃO EXISTENTE – COBRANÇAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

O
seguro prestamista
tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimos junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada.

Recurso do autor conhecido e não provido.

Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Reclamante narra em sua inicial, que adquiriu financiamento junto à Instituição Financeira, em 36 parcelas
, porém, alega que em referida operação foi embutida a contratação de seguro prestamista.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
a rescisão contratual entre as partes, no que tange a contratação do
“Seguro Prestamista: CDC PROTEGIDO VIDA HYUNDAI”
;

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento dos valores despendidos com a contratação do indigitado seguro,
de forma simples
, a ser apurado por simples cálculo aritmético em cumprimento de sentença; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A Instituição Financeira pugna pela reforma da sentença, alegando que a cobrança foi legítima, ante a ocorrência de contratação de financiamento celebrado entre as partes. Pugnou pela reforma da sentença.

A Reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que a parte Reclamante contratou seguro prestamista quando da aquisição de financiamento de veículo junto a Instituição Financeira, com vigência em janeiro de 2021.

O que se tem de relevante é que houve a contratação do seguro prestamista, e este esteve/está à disposição do contratante durante todo o período de vigência do contrato.

O
seguro prestamista
tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimos junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve a disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada,
para o fim de julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021